Tribunal: TJSP
Processo: 1003982-11.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida. Ocorrência. DANOS MORAIS. Existência. Inscrição indevida do nome da Autora em cadastro de proteção ao crédito gera danos morais. Ofensa à honra por macular o bom nome no mercado. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. Impossibilidade. Fixação do "quantum"

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida. Ocorrência. DANOS MORAIS. Existência. Inscrição indevida do nome da Autora em cadastro de proteção ao crédito gera danos morais. Ofensa à honra por macular o bom nome no mercado. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. Impossibilidade. Fixação do "quantum" indenizatório de acordo com as especificidades da lide e com a observação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento ilícito. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000650954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003982-11.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, é apelada ARIANE REGINA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003982-11.2019.8.26.0302 -Voto no 32778
2
Apelação Cível no 1003982-11.2019.8.26.0302
Apelante/Ré:
ANHAGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A
Apelada/Autora:
ARIANE REGINA DA SILVA
MM. Juiz de Direito: Pedro Siqueira de Pretto
Comarca de Jaú - 3a Vara Cível
Voto no 32778
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Inscrição indevida. Ocorrência. DANOS
MORAIS. Existência. Inscrição indevida do nome da Autora
em cadastro de proteção ao crédito gera danos morais. Ofensa à
honra por macular o bom nome no mercado. REDUÇÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. Impossibilidade. Fixação do
“quantum” indenizatório de acordo com as especificidades da
lide e com a observação dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação do enriquecimento ilícito.
Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada por ARIANE
REGINA DA SILVA contra ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES
S/A, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 123/124), para declarar a
inexigibilidade dos débitos objeto de apontamento, com o cancelamento
definitivo deste, bem como condenar a Ré ao pagamento de indenização por
danos morais em decorrência da negativação indevida no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003982-11.2019.8.26.0302 -Voto no 32778
3
7.000,00, devidamente atualizada. Em razão da sucumbência, condenou a Ré
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em R$ 1.200,00.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 126/138), desafiando contrarrazões da Autora (e-
fls. 148/153).
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedente a ação ajuizada por
consumidora em face de prestadora de serviço educacional, declarando
inexigíveis os débitos e condenando a Ré ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 7.000,00, além das verbas de sucumbência.
Pretende a Ré em sede recursal a
reforma da decisão, discorrendo, em síntese, sobre a licitude de sua conduta e
ausência de danos morais no caso. De forma subsidiária, requereu a redução
dos danos morais, em consonância com o principio da razoabilidade e da
vedação do enriquecimento sem causa.
Assim, as questões do recurso resumem-
se: na licitude ou não da anotação do nome da Autora no cadastro de
inadimplentes; na possibilidade ou não de condenação da Ré por danos
morais, assim como o seu “quantum”.
Como observado pelo magistrado “a quo”,
a relação jurídica entre as partes é incontroversa, restringindo-se a discussão
apenas na licitude ou não do apontamento praticado pela Ré junto ao órgão de
proteção ao crédito; na exigibilidade ou não do débito; nos danos morais.
Pois
bem.
A
partir
do
exame do
documento de e-fl. 15, depreende-se que o nome da Autora foi incluído no
cadastro de inadimplentes por débitos datados de OUT.2014 a JAN.2015, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003982-11.2019.8.26.0302 -Voto no 32778
4
valor total de R$ 1.336,00 (R$ 334,00 cada), demonstrando a Autora nos autos
o cancelamento da matrícula em JUL.2014, isto é, antes mesmo da data do
primeiro vencimento (14 e 108) e, consequentemente, demonstrando nos
autos a ilicitude do apontamento. Ressaltando que a exclusão do nome da
Autora dos cadastros de restrição ao crédito se deu apenas quando do
deferimento da liminar na presente demanda (MAI.2019 e-fls. 17/18).
Cumpre
esclarecer
ser
plenamente
aplicável “in casu” a inversão do ônus da prova, haja vista a evidente relação
de consumo entre as partes; a verossimilhança das alegações da Autora,
assim como a sua hipossuficiência econômico-informacional, com base no art.
6o, VIII, do CDC, razão pela qual competiria à Ré o ônus de demonstrar (art.
373, II do CPC) a sua versão acerca da regularidade da dívida que originou a
anotação do nome da Autora no cadastro de inadimplentes, o que não ocorreu
na hipótese dos autos.
Portanto, de rigor o reconhecimento da
inexigibilidade do débito que gerou a inscrição indevida.
Reconhecida a inexistência dos débitos,
assim como a ilicitude da inscrição indevida providenciada pela Ré, passa-se à
análise dos supostos danos morais suportados pela Autora na espécie.
A
conduta
perpetrada
de
inscrição
indevida é circunstância fática que notoriamente produz danos morais, uma
vez que representa ferimento aos direitos fundamentais à imagem, na
modalidade imagem-atributo, e à honra do cidadão (CF, art. 5o, X), bem como
aos direitos civis de personalidade (precipuamente o nome e a honra da
pessoa física).
Assim, há que ser repelida a pretensão
de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos
morais sob o fundamento de ausência de prova, uma vez que, nesses casos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003982-11.2019.8.26.0302 -Voto no 32778
5
dano é verificado “in re ipsa”, sendo prescindível a efetiva demonstração do
abalo psicológico sofrido pela parte lesada. O posicionamento do C. Superior
Tribunal de Justiça é uníssono nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO IN RE IPSA, AINDA
QUE SOFRIDO POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 83/STJ. 1. Nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 2. "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida" (súmula 83/STJ). 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(AgRg no AI no 1.261.225/PR, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a
Turma, 09.08.2011) (destacado).
Assim, existiu o dano moral alegado pela
Autora, “in casu”, fazendo jus a consumidora ao recebimento da indenização
daí decorrente.
Superada a discussão acerca do dever de
indenizar, resta apreciar o pedido recursal no que diz respeito ao quantum
indenizatório.
Para o arbitramento do valor indenizatório
é certo que devem ser considerados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de se atender as funções (i) reparatória e (ii) punitiva
do instituto da responsabilidade civil. Ressalve-se, ainda, que não deve a
indenização pelo dano moral representar procedimento de enriquecimento
injustificado para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma,
haveria um desvirtuamento ilícito do ordenamento jurídico e, ao mesmo tempo,
não pode transparecer iniquidade ao causador do dano.
O “caput” do art. 944 do CC/2002 prevê:
“A indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o juiz “agir com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003982-11.2019.8.26.0302 -Voto no 32778
6
prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão
econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem
tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que
se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório
IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Ainda,
leciona
o
i.
Carlos
Roberto
Gonçalves: “Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a
gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado,
preponderando, a nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao
lesado (punitive damages)” (em Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 573).
Na hipótese dos autos, o valor arbitrado
para a reparação do dano moral no importe de R$ 7.000,00, mostra-se
adequado e razoável diante das circunstâncias do caso, em especial a
manutenção indevida do nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito
por dívida inexistente por mais de 8 meses, por se tratar de valor que indeniza
a Autora sem locupletá-la injustificadamente, servindo, por outro lado, para
punir e desestimular condutas reiteradas da Ré e de seus prepostos.
O recurso, portanto, não prospera. E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para o importe de R$
1.500,00.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC/2015. No mais, fica mantida a r. sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003982-11.2019.8.26.0302 -Voto no 32778
7
Relatora